Tribunal: TJDFT
Processo: 0735686-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVEDORA FALECIDA. INEXISTÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. HERDEIROS. LEGADO A SER PARTILHADO. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO QUINHÃO. ARTIGO 1.997 DO CC. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para o cumprimento das obrigações assumidas, a parte obrigada, no caso de inadimplemento, responde com todos os seus bens presentes e futuros, na forma do art. 789 do Código de Processo Civil. 1.1. Falecendo o devedor, o seu espólio responde pelas dívidas contraídas em vida, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe couber. Inteligência dos arts. 796 do CPC e 1.997 do Código Civil.

2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT, a inexistência de abertura de inventário não impede que o credor ajuíze ação de cobrança em desfavor do espólio, mormente por ser o espólio responsável pelas dívidas contraídas pelo de cujus, até que, eventualmente, existindo bens a partilhar, sejam eles individualizados, passando a integrar o legado dos herdeiros, os quais, em nome próprio, responderão sobre eventuais dividas nos limites dos seus quinhões.

3. Sendo de conhecimento dos herdeiros e credores a existência de bens deixados pela falecida devedora e, consequente, de legado a ser destinado aos herdeiros – na hipótese o valor da restituição de imposto de renda – tal circunstância ensejará abertura de inventário para o processamento desse bem (arts. 610 e seguintes do CPC) e, por conseguinte, na possibilidade de habilitação do Banco como credor, na forma do art. 642 do Código de Processo Civil.

4. Apelação cível conhecida e desprovida.